Tribunal: TJDFT
Processo: 0709365-10.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROTESTO. QUITAÇÃO DO DÉBITO NO CURSO DA AÇÃO. CARTA DE ANUÊNCIA DO CREDOR. DANOS MORAIS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.

1. Não há dano moral em razão da demora na expedição da carta de anuência para retirada de protesto se a instituição financeira, para receber os valores adimplidos, depende da transferência advinda de cobrança judicial que precisou realizar.

2. A quitação integral do débito não conduz ao reconhecimento da inexistência da dívida.

3. Os honorários de sucumbência são fixados de acordo com os parâmetros do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

4. Recurso não provido.